Tribunal: TJMT
Processo: 1000445-49.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WARLON FRANCISCO LEITE TORRES - CPF: 063.000.781-08 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000445-49.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

14.02.2023

Origem:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

WARLON FRANCISCO LEITE TORRES

Recorrido:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM O BANCO BRADESCO S/A. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA CESSÃO DE CRÉDITO NÃO TORNA IRREGULAR A DÍVIDA. PERMISSÃO LEGAL DA CESSIONÁRIA DE CONSERVAR O CRÉDITO CEDIDO (INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 293 DO CÓDIGO CIVIL).
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de
R$ 356,05(trezentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos).

2.

Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que comprovou a relação jurídica originária do débito firmada entre a Autora e a empresa BANCO BRADESCO S/A contratado em 13.10.2017, por meio de telas cadastrais, documentos pessoais e termo de adesão devidamente assinado (id no 150401254), bem como o termo de cessão de crédito realizado (ID. 150401250), assim, se trouxe farta documentação probatória, se desincumbindo de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, II, CPC.

3.

Verossimilhança das alegações do Recorrido, mormente porque a assinatura constante no contrato acostado a contestação é idêntica àquela aposta na Procuração, e demais documentos juntados na inicial.

4.

O Recorrente insiste não restar comprovada a origem do débito negativado, entretanto,
não trouxe aos autos documentos comprobatórios da quitação dos valores utilizados
deixando, pois, de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, em atendimento ao disposto no art. 373, I do CPC.

5.

Reconhecimento da legalidade do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome do Recorrente nas entidades de proteção ao crédito.

6.

Frise-se que, a notificação a que se refere o artigo 290 do Código Civil apenas tem o escopo de evitar que o devedor pague a quem não é o verdadeiro credor. Não tem, contudo, o efeito de desobrigar o devedor em face do cessionário, tampouco retira a legitimidade deste para buscar o crédito.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023